Tribunal: TJES
Processo: 5014848-68.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014848-68.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALESSANDRO FERREIRA DE JESUS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FIXADO NO ABERTO. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal apresentada contra sentença que condenou o requerente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 575 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, pela ausência de fundamentação idônea na valoração negativa de circunstâncias judiciais; (ii) reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração máxima; e (iii) concessão da assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa de circunstâncias judiciais e, consequentemente, redimensionar a pena-base ao mínimo legal; (ii) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima; e (iii) analisar o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal constitui meio excepcional de desconstituição de decisão transitada em julgado, sendo cabível apenas nos casos previstos no art. 621 do CPP, desde que demonstrado erro judiciário ou elementos que autorizem a mitigação da coisa julgada. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com base em fundamentos genéricos, subjetivos ou inerentes ao tipo penal. A valoração negativa da culpabilidade, personalidade e consequências do crime na sentença originária carece de fundamentação idônea, configurando afronta ao art. 59 do CP e à jurisprudência consolidada do STJ. Neutralizam-se tais circunstâncias, redimensionando-se a pena-base ao mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) aplica-se ao requerente, por ser primário, possuir bons antecedentes, e não haver elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa. Em razão da inexistência de circunstâncias desabonadoras, aplica-se a fração máxima de redução (2/3), resultando na pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão e 180 dias-multa. A concessão da assistência judiciária gratuita é cabível, pois o requerente demonstrou insuficiência de recursos financeiros, conforme art. 98, § 3º, do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido procedente.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 621, I e III; CP, arts. 59 e 68, caput; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPC, arts. 98, § 3º, e 99.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.004.417, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/08/2022; STJ, HC 698.362/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08/02/2022; TJES, APCr 0004821-65.2004.8.08.0048, Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima, julgado em 02/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5014848-68.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALESSANDRO FERREIRA DE JESUS

Advogado(s) do reclamante: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO, THAIZA SANTOS ZATTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
r
evisão criminal apresentada
em favor de
Alessandro Ferreira de Jesus
,

em face d
a

sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 00
00394-98.2013.8.08.0051
, que condenou o requerente nas sanções do art.
33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa
,
a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto.

A defesa argumenta, em síntese, o cabimento da presente revisão criminal com base no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, requerendo:
i)
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, diante da falta de fundamentação para a valoração negativa da culpabilidade, personalidade e consequências do crime;
ii)
o reconhecimento do tráfico privilegiado, em sua fração máxima.
Pugna
,
por fim
,
pel
a concessão da assistência judiciária gratuita, uma vez que o revisionando se encontra custodiado, não tendo condições de arcar com as custas processuais.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
o
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual
não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas
, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal
não
proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de Revisão Criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Nesse sentido, cabe elucidar que
o
inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença
, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

É
de se registrar que, no presente caso, o pedido revisional se funda no
s
incis
o
s I e
III,
do art. 621, do CPP,
sendo que o requerente objetiva
o redimensionamento da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação do tráfico privilegiado.

No presente caso, além de a matéria não ter sido submetida à apreciação deste e. Tribunal de Justiça, evidencia-se que o capítulo dosimétrico da sentença é contrário ao texto expresso de lei e à evidência dos autos, sendo o caso de conhecer do pedido revisional, com fulcro no art. 621, I, do CPP.

Dito isso, passo à análise da presente revisão criminal.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
, do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo

adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Confira-se:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES
.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021)

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, desvalorou a
s
circunstância
s
judicia
is referentes à culpabilidade, personalidade e consequências do crime, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco)
dias-multa.

Na ocasião, assim fundamentou (conforme sentença acostada no id.
9972289
)
:

"Culpabilidade: de alta reprovabilidade. [...] Personalidade: voltada à prática delitiva. [...] Consequências extrapenais: não são favoráveis, em função dos danos causados a pessoas que se tornam vítimas do tráfico e acabam aumentando as estatísticas dos crimes para manter o vício e, considerando ainda, que a natureza das substâncias apreendidas (crack) causam auto grau de dependência à saúde [SIC]".

Contudo, verifico que
as circunstâncias judiciais em questão
foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea para tanto.

Nesse particular, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. [...]. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.004.417; Proc. 2022/0157205-9; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022)”.

Dito isso, e
m relação à culpabilidade, o magistrado sentenciante
se
limitou a afirmar que
a conduta do requerente foi
de alta reprovabilidade, não justificando quais os elementos dos autos que indicam a necessidade de valoração negativa do referido vetor.

Lado outro, conforme se depreende do caderno processual, o acusado foi preso portando 33 (trinta e três) pedras de crack para venda, o que tampouco evidenciar a necessidade de reforço da fundamentação adotada para manter a valoração negativa da culpabilidade.

Prosseguindo, em relação à
personalidade do réu
, importante consignar

que

“
[...]

a mensuração negativa da referida moduladora ‘deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada,

com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso
para a consumação do delito
’
. [...]”

(
STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019). (STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.) (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

D
essa forma, não basta a afirmação de que o
acusado tem a personalidade voltada para o crime, sendo indispensável que existam nos autos elementos concretos
que justifiquem a exasperação da pena-base, o que não
ficou evidenciado nos autos.

No que concerne
às
consequências do crime
, foi utilizada fundamentação genérica e elemento inerente ao crime de tráfico de entorpecentes para aumentar a pena-base, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Isso porque, para macular ta
l
circunstância, foram considerad
o
s os danos causados aos usuários de droga e à sociedade, elementos que são inerentes ao crime do art. 33, da Lei de Drogas.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
“
T
ambém se revela insuficiente a motivar a exasperação das penas-bases, a título de consequências do crime, a menção à “disseminação das drogas na sociedade” (e-STJ fl. 88), porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise. Precedentes.
(STJ. HC 698.362/RO, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)”.

Diante disso, entendo ser o caso de neutralizar as circunstâncias judiciais acima, conduzindo a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Prosseguindo, requer seja aplicada a causa de diminuição do § 4°, art. 33, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima.

Quanto ao tema, cabe salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Destaca-se que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar o seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No presente caso,
verifico que
o magistrado
a quo
não apreciou se o ora requerente fazia ou não jus à causa de diminuição de pena.

Dito isso, tem-se que não há nos autos registros criminais em desfavor do requerente, transitados em julgado ou não, tampouco foi consignada a existência de outras circunstâncias capazes de afastar a causa de diminuição em questão.

Logo,
veri
fico que não há óbice, no presente feito, ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual
aplico a minorante do tráfico privilegiado
ao re
querente.

No que concerne à fração a ser aplicada
à referida causa de diminuição
,
diante da ausência de elementos aptos adotar patamar diverso,
entendo ser adequada a aplicação da fração máxima de diminuição, qual seja, de 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

No tocante ao
regime
inicial de cumprimento de pena
, estabeleço o
aberto
,
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘
c
’, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade
por restritivas de direito, considerando que o requerente já está em cumprimento
de pena, devendo o juiz da execução penal proceder à regularização quanto à execução da pena.

No que tange ao pleito

relativo à
concessão da gratuidade da justiça

na presente ação revisional,
entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do Código de Processo Civil, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional,
para, nos autos da
Ação Penal nº 00
00394-98.2013.8.08.0051
, fixar a pena final definitiva ao revisionando
Alessandro Ferreira de Jesus

em
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa
, bem como conceder ao requerente, nos presentes autos, os benefícios da justiça gratuita, mantendo os demais termos do julgamento combatido.

Caso prevaleça o entendimento deste Relator, determino que o resultado do presente Julgamento seja imediatamente comunicado à Vara Única de Pedro Canário (onde tramitou o processo de origem), bem como à 2ª Vara Criminal da Comarca de
São Mateus
(Juízo da Execução), a fim de que sejam adotas as necessárias e urgentes providências com vistas a eventuais regularizações no que tange à execução da pena, bem como à correção da anotação da FAC, no que se refere ao resultado final do referido processo.

É como voto.

Vitória, 16 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator para
CONHECER
e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para decotar a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conduzindo a pena-base do requerente ao patamar mínimo legal, assim como reconhecer o direito ao benefício da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços), redimensionando a sanção penal e estabelecendo regime inicial aberto.